Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). NEGATIVA COM BASE NA QUANTIDADE DE SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2. Para além disso, o cabedal de documentos amealhados pela agravante indicam situação de hipossuficiência, que não pode ser infirmada com base em sua remuneração bruta e parâmetro exclusivamente objetivo relativo a quantidade de salários mínimos que representa, desconsiderando as nuances do caso concreto, bem assim o comando inserto no dispositivo infraconstitucional retromencionado. Precedentes desta Corte.
3. Agravo de instrumento provido.